Tribunal: TJDFT
Processo: 0715195-76.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO. AUMENTO DE DESPESAS DO ALIMENTADO. ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO. MAJORAÇÃO DO VALOR DA PENSÃO. NECESSIDADE. RECONVENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BAIXA COMPLEXIDADE. MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO.
1. Não se defere tutela provisória de urgência em sede de apelação quando não comprovados os requisitos autorizadores, notadamente o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
2. De acordo com o artigo 1.699 do CC, podem ser revistos os alimentos, se sobrevier a qualquer das partes alteração em seu contexto individual.
3. Demonstrada a necessidade superveniente de acompanhamento psicológico e psiquiátrico de uma das filhas do réu, é cabível a majoração dos alimentos a ela devidos, ainda que não tenha havido alteração das possibilidades financeiras do alimentante, sobretudo quando este usufrui de bom padrão de vida e renda suficiente para custear o aumento da pensão.
4. Restando improcedente o pedido reconvencional de diminuição dos alimentos, a decorrência lógica para o réu reconvinte é sua condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência na reconvenção.
5. Evidenciado que a tramitação da reconvenção não exigiu do patrono dos autores trabalho muito superior ao que naturalmente desenvolveria em relação à ação principal, em observância aos critérios legais de fixação de honorários estabelecidos no artigo 85, parágrafo 2o, do CPC, os honorários de sucumbência da reconvenção devem ser fixados no mínimo legal de 10%.
6. Apelos conhecidos e parcialmente providos.